Tribunal: TJPA
Processo: 0010092-17.2017.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010092-17.2017.8.14.0021

APELANTE: FRANCISCA PINHEIRO DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONSUMIDORA IDOSA E HIPOSSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA VÁLIDA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível interposta por FRANCISCA PINHEIRO DE SOUZA, autora de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. A agravada, pensionista idosa, alegou desconhecer a contratação de três empréstimos consignados cujos valores foram descontados de seu benefício previdenciário. A sentença de 1º grau julgou improcedente o pedido e aplicou multa por litigância de má-fé. A decisão monocrática reformou parcialmente a sentença, reconhecendo a ausência de contratação válida, a nulidade dos débitos, a ocorrência de danos morais e afastando a multa imposta à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira apresentou prova válida e suficiente da regularidade dos contratos de empréstimo consignado impugnados; (ii) analisar se estão presentes os pressupostos legais para a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais; (iii) verificar a possibilidade de reforma da decisão monocrática e o restabelecimento da sentença de improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não comprova de forma inequívoca a regularidade da contratação, limitando-se à juntada de documentos unilaterais, desprovidos de assinatura de testemunhas ou comprovação de que os valores foram efetivamente transferidos e recebidos pela autora, conforme exige o art. 373, II, do CPC, em consonância com a inversão do ônus da prova prevista nas relações de consumo.

4.

A presunção de validade do contrato apresentado não se sustenta diante da hipervulnerabilidade da consumidora, pessoa idosa, cuja manifestação de vontade deve ser inequivocamente demonstrada, especialmente quando impugnada por ela.

5.

A ausência de prova válida da contratação e a realização de descontos indevidos sobre benefício previdenciário autorizam a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a demonstração de má-fé do fornecedor, conforme entendimento firmado pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS (Tema 929).

6.

O dano moral configura-se in re ipsa diante da ilicitude dos descontos sobre verba alimentar, sendo presumido o abalo emocional sofrido pela autora; o valor arbitrado de R$ 5.000,00 mostra-se compatível com a jurisprudência da Corte.

7.

Afastada a multa por litigância de má-fé, pois a autora litiga amparada em dúvida razoável, fundada na ausência de ciência e formalização dos contratos, não havendo dolo ou intenção de alterar a verdade dos fatos.

8.

A decisão monocrática aplicou corretamente a jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal, inexistindo ilegalidade ou contrariedade à ordem jurídica que justifique sua reforma pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira deve comprovar, de forma robusta e inequívoca, a validade formal e material de contrato de empréstimo consignado impugnado por consumidora idosa e hipossuficiente.

2.

A ausência de prova da contratação e do repasse dos valores autoriza a restituição em dobro, independentemente da demonstração de má-fé, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

3.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário enseja reparação por danos morais presumidos, sendo legítima a fixação de indenização segundo critérios de proporcionalidade.

4.

Não se aplica multa por litigância de má-fé quando a parte litiga fundada em dúvida razoável quanto à existência do contrato impugnado.

5.

A decisão monocrática que aplica jurisprudência consolidada pode ser mantida integralmente quando ausente qualquer ilegalidade ou injustiça material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 42, parágrafo único e 46; CC, arts. 107 e 368, II; CPC, arts. 81, 373, II e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023; STJ, Súmulas nº 297, 362, 43 e 54; TJPA, AC nº 0013080-10.2018.8.14.0107, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 24.10.2023; TJPA, AC nº 0800043-12.2019.8.14.0085, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 27.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por

BANCO DO BRASIL SA
tendo como agravado
ALTAIR EVANGELISTA VIEIRA FILHO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 03 de novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
contra decisão monocrática disponibilizada sob o id. 27422753.

Em breve síntese da inicial, narra a autora que é beneficiária de pensão por morte previdenciária e, ao consultar seus extratos de pagamento, identificou a existência de três empréstimos consignados cujos contratos não reconhece, afirmando não ter firmado qualquer acordo com a instituição financeira demandada. As operações em questão seriam nos valores de R$ 3.900,00, R$ 3.633,00 e R$ 2.140,35, com parcelas mensais de R$ 111,46, R$ 102,89 e R$ 61,00, respectivamente.

A sentença recorrida (id. 26856831) julgou parcialmente procedente o pedido inicial conforme segue:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC, e, em consequência:

1.
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária deferida;

2.
CONDENO
a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

Registro que, nos termos do art. 98, §4º do CPC, a multa por litigância de má-fé não se submete à suspensão da exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça.

Inconformada, a autora
FRANCISCA PINHEIRO DE SOUZA
, interpôs o presente recurso de apelação (id. 26856832 - Pág. 1).

Sustenta, preliminarmente, que o contrato apresentado pelo banco é inválido por ausência de testemunhas e formalização adequada, sendo inapto para provar a regularidade da contratação, máxime em face da hipossuficiência da autora, pessoa idosa e beneficiária da assistência judiciária gratuita. Alega, ademais, que na audiência de instrução, ocorrida em 28 de janeiro de 2025, sua ausência se deu por falta de intimação válida, não sendo possível extrair daí qualquer confissão tácita. Aponta, ainda, que a aplicação da penalidade por litigância de má-fé é desarrazoada, pois sua narrativa foi baseada em legítima dúvida, fundada na ausência de conhecimento e formalidade dos documentos apresentados pelo réu.

Em decisão monocrática de id. 27422753, o recurso foi desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO POR BENEFICIÁRIA IDOSA. AUSÊNCIA DE PROVA VÁLIDA DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por FRANCISCA PINHEIRO DE SOUZA contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em face do BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. A autora, pensionista idosa, alega desconhecer a contratação de três empréstimos consignados cujos valores foram descontados diretamente de seu benefício previdenciário. O juízo de origem entendeu inexistente ilicitude e ainda aplicou à autora multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há comprovação válida da existência dos contratos de empréstimo consignado impugnados; (ii) estabelecer se os descontos realizados nos benefícios previdenciários da autora configuram cobrança indevida; (iii) determinar se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; (iv) verificar a existência de dano moral indenizável e seu valor; (v) analisar a legalidade da aplicação de multa por litigância de má-fé à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O banco recorrido não comprova, de forma inequívoca, a regularidade e a validade dos contratos apresentados, que não contam com assinatura de preposto, testemunhas ou elementos hábeis à vinculação contratual da autora, pessoa idosa e hipossuficiente, conforme determina o art. 373, II, do CPC.

4.

A simples apresentação de imagem de transferência bancária (TED/OP) desacompanhada de prova de titularidade da conta ou recebimento do valor pela autora não é suficiente para presumir o repasse do empréstimo, sendo inaplicável a compensação dos valores.

5.

Verificada a ausência de contratação válida e a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6.

Configurado o dano moral, diante da ilicitude do ato, da natureza alimentar do benefício e do abalo emocional suportado pela autora, justifica-se a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com a razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência dominante.

7.

A aplicação de multa por litigância de má-fé é afastada, pois a conduta da autora encontra amparo em dúvida legítima, decorrente de inconsistência documental e ausência de ciência ou formalidade na contratação impugnada.

8.

O termo inicial dos juros moratórios sobre os danos morais deve observar o evento danoso, conforme Súmula nº 54 do STJ, e a correção monetária a partir da data da sentença, segundo Súmula nº 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira tem o ônus de comprovar de forma inequívoca a regularidade formal e material de contrato de empréstimo consignado, sobretudo quando impugnado por pessoa idosa e hipossuficiente.

2.

A ausência de prova válida da contratação e do repasse dos valores autoriza a declaração de inexistência do débito e impõe a restituição em dobro dos valores descontados, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.

3.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configura ilícito apto a ensejar reparação por danos morais, cuja indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

4.

A multa por litigância de má-fé não se aplica quando a parte litiga fundada em dúvida razoável quanto à existência do negócio jurídico impugnado.

5.

Os juros moratórios sobre a indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso e a correção monetária incide a partir da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 42, parágrafo único e 46; CC, arts. 107 e 368, II; CPC, arts. 81, 373, II e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 297, 362, 43 e 54; TJPA, AC nº 0013080-10.2018.8.14.0107, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 24.10.2023; TJPA, AC nº 0800043-12.2019.8.14.0085, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 27.02.2024; TJPA, AC nº 0006425-28.2018.8.14.0008, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28.11.2023.

Contra a decisão monocrática, o
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
Interpôs agravo interno (id. 28015872), buscando a reforma do julgado, sustenta que a decisão ignorou o conjunto de provas apresentado, que incluiria os contratos assinados e os comprovantes de transferência dos valores para a conta de titularidade da autora.

Alega que, por não se tratar de pessoa analfabeta, a assinatura de testemunhas não seria requisito essencial para a validade dos contratos.

Afirma que a juntada dos comprovantes de TED seria suficiente para demonstrar o repasse dos valores e que a autora não comprovou qualquer tentativa de devolução do montante.

Argumenta que a condenação à devolução em dobro viola o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp nº 676.608/RS), pois não foi demonstrada a má-fé da instituição, sendo este um requisito para cobranças anteriores a 30/03/2021, sustenta que o valor de R$ 5.000,00 desproporcional e excessivo, requerendo seu afastamento ou, subsidiariamente, a sua minoração.

Ao final, o agravante requer o provimento do recurso para que a decisão monocrática seja reformada pelo colegiado, restabelecendo-se a sentença de improcedência ou, alternativamente, para que sejam afastadas as condenações à restituição em dobro e aos danos morais, e autorizada a compensação de valores.

Em contrarrazões a agravada pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso id. 29557986.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.,

MÉRITO

A controvérsia central deste agravo reside na análise da regularidade dos contratos de empréstimo consignado que deram origem aos descontos no benefício previdenciário da agravada e nas consequências jurídicas daí decorrentes.

A decisão monocrática agravada, a meu ver, aplicou corretamente o direito à espécie e está em conformidade com a jurisprudência dominante deste Tribunal e das Cortes Superiores, não merecendo qualquer reparo.

1.

Do Ônus da Prova e da Validade da Contratação.

A relação jurídica em tela é de consumo (Súmula 297/STJ), o que impõe à instituição financeira o dever de demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC. O agravante falhou em cumprir tal ônus.

A relação jurídica em análise é eminentemente consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, mesmo sob a ótica do Código de Processo Civil, o ônus de provar a existência e a validade do negócio jurídico recai sobre a instituição financeira.

Quando o consumidor nega a relação contratual, cabe ao fornecedor, nos termos do art. 373,
II
, do CPC, comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, qual seja, a efetiva e regular contratação.

A questão foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do
Tema Repetitivo 1.061
, que fixou a seguinte tese:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(
CPC
, arts. 6º,
368
e 429,
II
)." (STJ -
REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2
)

A simples juntada de telas sistêmicas e contratos desprovidos de formalidades essenciais para garantir a segurança jurídica de uma consumidora idosa e vulnerável não constitui prova suficiente da manifestação de vontade.

Ademais, a prova do suposto depósito em conta é frágil. O banco se limita a apresentar um simples comprovante de transferência, sem colacionar o extrato bancário completo que demonstraria, de forma inequívoca, que o valor foi efetivamente creditado e utilizado pela agravada. Tal prova, de fácil produção para a instituição financeira, não foi providenciada.

A decisão monocrática acertadamente inverteu o ônus probatório, imputando ao banco o dever de comprovar a regularidade da contratação. Ao fazê-lo, seguiu a linha de entendimento pacífica de que, em ações desta natureza, especialmente envolvendo consumidores hipervulneráveis como idosos, não basta a mera alegação; a prova deve ser robusta.

Noutra ponta, a agravada, ao longo do processo, impugnou expressamente as assinaturas constantes nos contratos, asseverando que não reconhece a firma ali aposta, sendo estas divergentes daqueles presentes em seu documento oficial de identidade (RG).

Não obstante tal fato, o banco não requereu a produção de prova pericial grafotécnica, tampouco apresentou justificativa para tal omissão. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, diante da impugnação fundamentada da assinatura, incumbe à parte interessada requerer e produzir a perícia grafotécnica, sob pena de sucumbir no ônus probatório.

Como ensina a doutrina de
Nelson Nery Junior
, a prova deve ser cabal e inequívoca, não bastando meras alegações ou documentos unilaterais que não se prestam a confirmar a anuência da parte contrária. A ausência de uma prova clara e segura milita em desfavor de quem detinha o ônus de produzi-la.

Desta forma, a falha do banco em apresentar essa documentação robusta no momento processual adequado leva ao reconhecimento da invalidade do negócio jurídico, com a consequente declaração de inexistência do débito e, frequentemente, a condenação por danos morais.

A inércia do banco em requerer a perícia reforça a verossimilhança das alegações da consumidora/agravada,
pois quem tem a certeza da autenticidade de um documento é o maior interessado em sua comprovação técnica.

Este Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo interno interposto pelo Banco Votorantim S.A . contra decisão monocrática que reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes, determinou a repetição de indébito em dobro e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais devido a descontos indevidos em benefício previdenciário da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado, e, em caso negativo, se há direito à repetição de indébito e indenização por danos morais, bem como a adequação do valor arbitrado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. A instituição financeira não comprovou a transferência do valor contratado para a conta da autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório
. 4 . Em casos de relação de consumo, a ausência de prova quanto à contratação do empréstimo gera a repetição do indébito em dobro, nos termos do CDC. 5. O desconto indevido compromete verba de natureza alimentar, configurando dano moral, sendo razoável o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado autoriza a repetição de indébito em dobro, e o desconto indevido em verba alimentar justifica a indenização por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00041203120198140107 23666532, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 256-H DO RISTJ C/C O ART . 1.037 DO CPC/2015. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CONTRATOS BANCÁRIOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO . DISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS DA PROVA. 1. As questões controvertidas consistem em definir se:1.1) Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art . 6º, VIII, do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -,
cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor ( CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico;1.
2) o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, tem o dever de colaborar com a Justiça ( CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação; 1 .3)
Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade ( CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente
legítimos ( CPC, art. 369).2 . Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 CPC/2015.

(STJ - ProAfR no REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2020)

A decisão agravada, ao considerar frágeis os contratos e os comprovantes de TED apresentados unilateralmente, aplicou com precisão este entendimento. A ausência de prova de que a conta de destino pertencia à autora e de que ela efetivamente se beneficiou dos valores impede o reconhecimento da validade do negócio.

2.

O Acerto na Configuração do Dano Moral
In Re Ipsa.

A decisão monocrática reconheceu o dano moral como presumido (
in re ipsa
), decorrente dos descontos indevidos em verba alimentar. Esta conclusão está em perfeita harmonia com a jurisprudência mais recente do STJ, que reafirma essa posição constantemente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO . VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS . REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 . Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art . 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes . Na hipótese, a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra excessiva, sobretudo se considerada a quantidade de descontos ilegais promovidos na pensão da autora (de dez/2013 a maio/2017) e a necessidade de, com a condenação, dissuadir a instituição financeira de lesar outros consumidores. 4. Agravo interno improvido .

(STJ - AgInt no AREsp: 1907091 PB 2021/0163467-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

Portanto, ao fixar a indenização, a decisão agravada não inovou, mas sim aplicou entendimento consolidado, que reconhece a gravidade da conduta de privar um idoso de parte de sua renda essencial. O valor de R$ 5.000,00, ademais, é o padrão adotado por esta Corte para casos idênticos, o que demonstra sua razoabilidade.

3.

A Legalidade da Condenação à Restituição em Dobro

O agravante se insurge contra a devolução dobrada, alegando ausência de má-fé. Contudo, a decisão monocrática aplicou corretamente a tese firmada pelo STJ no julgamento do
EAREsp 676.608/RS (Tema 929)
, que superou a necessidade de comprovação do elemento subjetivo (má-fé/culpa).

Para o STJ, basta que a conduta do fornecedor seja contrária à boa-fé objetiva. Cobrar uma dívida com base em um contrato cuja validade não se pode comprovar é, inequivocamente, uma conduta que viola a boa-fé.

O próprio STJ continua a aplicar essa tese em julgados recentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 . Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art . 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes. Na hipótese, a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra excessiva, sobretudo se considerada a quantidade de descontos ilegais promovidos na pensão da autora (de dez/2013 a maio/2017) e a necessidade de, com a condenação, dissuadir a instituição financeira de lesar outros consumidores. 4. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1907091 PB 2021/0163467-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, por verificar que a decisão monocrática aplicou com exatidão a jurisprudência dominante e atual do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Pará, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o julgado agravado em sua integralidade.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 12/11/2025